Tribunal: TCU
Processo: 040.521/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Conservo Serviços Gerais Ltda. contra o Acórdão 1.673/2022-TCU-2a Câmara, o qual julgou, em Sessão de 12/4//2022, Representação, com pedido de suspensão cautelar, versando sobre possíveis irregularidades no processo de contratação de serviços de portaria, na modalidade de atendimento a visitantes e controle de circulação, em prédios sob responsabilidade da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por intermédio do Pregão Eletrônico

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela Conservo Serviços Gerais Ltda. contra o Acórdão 1673/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o TCU determinou a não prorrogação do Contrato 344/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 8/2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento desta decisão à embargante.